Tribunal: TJBA
Processo: 8075660-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075660-45.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIANA DA SILVA VILAR GONZALEZ Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ODONTÓLOGO CLÍNICO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 348ª POSIÇÃO EM CERTAME COM PREVISÃO DE 123 VAGAS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE. EXTRATOS DO CNES INSUFICIENTES PARA COMPROVAR PRETERIÇÃO. FATOS POSTERIORES AO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse formulado por candidata aprovada em 348ª posição em concurso público para o cargo de Odontólogo Clínico, cujo edital previa 123 vagas. A recorrente sustenta que surgiram vagas durante o prazo de validade do certame em razão de desclassificações e exonerações, bem como alega preterição decorrente da contratação de profissionais terceirizados e temporários. Em preliminar, questiona o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência viola o art. 99, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação diante de alegadas desclassificações, exonerações e contratações temporárias durante ou após o prazo de validade do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência econômica antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de cerceamento de defesa. O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte dispensa o recolhimento do preparo recursal enquanto pendente sua apreciação, nos termos do art. 101 do CPC. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. O direito subjetivo à nomeação somente surge em hipóteses excepcionais, quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração durante o prazo de validade do concurso. A convocação de 224 candidatos durante a validade do certame, número superior às 123 vagas inicialmente previstas, evidencia que as desclassificações ocorridas foram supridas por novas convocações, inexistindo vagas remanescentes aptas a gerar direito à nomeação de candidatos além dessa classificação. A apresentação de extratos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) não constitui, por si só, prova inequívoca de preterição, conforme entendimento firmado pelo Tribunal em IRDR (Tema 12). A participação de organizações sociais na prestação complementar de serviços de saúde é admitida pelo art. 199, § 1º, da Constituição Federal e não configura, por si só, terceirização irregular ou preterição de candidatos aprovados em concurso público. A pretensão de reconhecimento do direito à nomeação exige demonstração de preterição ocorrida durante a vigência do concurso, sendo irrelevantes fatos posteriores ao término do prazo de validade do certame, conforme tese firmada pelo STF no Tema 683. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência viola o art. 99, § 2º, do CPC e configura cerceamento de defesa. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do concurso. A apresentação de extratos do CNES indicando contratações temporárias ou terceirizadas não constitui prova inequívoca de preterição de candidatos aprovados em concurso público. Fatos ocorridos após o término do prazo de validade do concurso não podem fundamentar pretensão de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 199, § 1º. CPC, arts. 99, § 2º, e 101. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311 (Tema 784), Tribunal Pleno. STF, RE nº 766.304 (Tema 683), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 02.05.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.752.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.12.2023. TJBA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12). TJBA, Apelação Cível nº 0505380-53.2016.8.05.0039, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 09.04.2025.